Tribunal: TJDFT
Processo: 0729204-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO NEGOCIAL COM O ESTABELECIMENTO DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES AOS CONTRATANTES. NEGÓCIO JURÍDICO SUPOSTAMENTE CELEBRADO DE MODO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS RESPECTIVAS DECLARAÇÕES DE VONTADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítimo o direito formativo ora exercido pela apelante, em obter a resolução do negócio apontado na causa de pedir, com a subsequente reintegração da recorrente na posse do imóvel entregue aos réus como meio de pagamento, localizado no município de Valparaíso-Go.
2. De acordo com os comandos normativos previstos nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões.
3. Ao julgar antecipadamente a controvérsia o Juízo sentenciante considerou suficientes as provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento. 3.1. Por se tratar de questão fática que pode ser provada por meio de documentos, e, no caso de ser a prova carreada aos autos suficiente, inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. É incontroverso que a apelante celebrou negócio jurídico com os recorridos, consubstanciado na aquisição "dos direitos" sobre o imóvel localizado Lote 17, Setor Total Ville, na Região Administrativa de Santa Maria.
5. Como meio de pagamento parcial do valor do aludido negócio jurídico, houve a cessão, aos réus, dos "direitos" exercidos sobre o imóvel localizado no loteamento Anhanguera C, no Residencial Formoso, no município de Valparaíso.
6. Os litigantes estabeleceram, no instrumento negocial trazido a exame, os "direitos e deveres" atribuídos ao cessionário, relativos ao imóvel objeto do negócio jurídico, localizado na região administrativa de Santa Maria e nada disseram a respeito das "direitos e obrigações" atribuídas ao cessionário que recebeu a o imóvel, localizado em Valparaíso, como meio de pagamento.
7. Em relação ao imóvel localizado na região administrativa de Santa Maria os litigantes pactuaram que na hipótese de inadimplemento do cessionário em suas obrigações com a instituição financeira credora, do valor de 3 (três) parcelas consecutivas relativas do montante devido, o cedente poderia requerer a resolução do negócio jurídico sem ressarcimento da quantia paga. 7.1 No que concerne ao imóvel dado em pagamento, localizado no município de Valparaíso, os litigantes não formalizaram as respectivas cláusulas negociais, não sendo possível aplicar, de modo automático, as regras estabelecidas no negócio jurídico relativo à cessão de direitos do imóvel localizado em Santa Maria.
8. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
9. Recurso conhecido e desprovido.